Tribunal: TJMT
Processo: 1003357-69.2025.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003357-69.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUZIA GOIS DE SOUZA - CPF: 522.213.261-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Saúde pública. Responsabilidade solidária dos entes federados. Tema 793/STF. Direcionamento interno da execução. Inaplicabilidade para afastar legitimidade passiva. Ausência de prova da alta complexidade do tratamento. Princípio da causalidade. Honorários sucumbenciais. Manutenção da condenação.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que confirmou tutela de urgência para fornecimento de tratamento de saúde (pielonefrite com internação em UTI), posteriormente extinta em razão do óbito da autora, condenando solidariamente o Estado e o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município pode ser afastado da responsabilidade pelo custeio do tratamento de saúde, sob o argumento de se tratar de procedimento de alta complexidade atribuído ao Estado; e (ii) saber se é possível excluir o ente municipal da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde constitui dever comum dos entes federativos, impondo responsabilidade solidária, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo facultado ao jurisdicionado demandar qualquer deles.

4. A tese fixada no Tema 793 do STF autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação entre os entes, bem como o ressarcimento interno, sem afastar a legitimidade passiva ou a responsabilidade perante o cidadão.

5. O Município não comprovou que o tratamento pleiteado se enquadrava exclusivamente na alta complexidade, deixando de atender ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a alegação genérica.

6. A previsão do procedimento na tabela do SUS (SIGTAP), com características de média complexidade, reforça a inexistência de exclusividade estatal e evidencia a obrigação solidária.

7. A repartição administrativa de competências não pode servir de óbice à efetividade do direito fundamental à saúde, especialmente em situações de urgência e risco à vida.

8. No tocante aos honorários, aplica-se o princípio da causalidade, pois o Município integrou a lide, resistiu à pretensão e não comprovou cumprimento voluntário da obrigação, legitimando sua condenação proporcional.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 (RE 855.178); TJMT, AC nº 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a

em face
da sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003357-69.2025.8.11.0015.

A sentença recorrida

confirmou a medida liminar concedida para o tratamento de saúde (tratamento de pielonefrite/internação em UTI), cessando seus efeitos a partir do óbito da autora ocorrido em 4
.
3
.
2025, e extinguiu o processo com resolução do mérito. No tocante à sucumbência, condenou os Requeridos (Estado e Município) ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo cada ente responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) deste valor.

O Município
recorrente
, em suas razões, narra que
a sentença merece reforma no tocante à distribuição do ônus sucumbencial e ao direcionamento da obrigação. Sustenta que, não obstante a solidariedade dos entes federados, o cumprimento da obrigação deve observar as regras de repartição de competência administrativa, recaindo sobre o Estado o dever de custear tratamentos de alta complexidade.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o direcionamento da obrigação ao ente competente é entendimento pacificado pelo STF (Tema 793) e pelo STJ.

Sob a ótica do princípio da causalidade, aduz que não deu causa à demanda, pois o serviço pleiteado não figura em sua esfera de atribuição (atenção básica), razão pela qual não deve suportar o ônus dos honorários advocatícios. Sustenta ainda queo ônus sucumbencial deve ser suportado
unicamente pelo Estado do Mato Grosso, tendo em vista que era de responsabilidade deste disponibilizar o serviço ao apelado.

Por fim, requer
eu
a reforma da sentença para que seja direcionado o cumprimento da obrigação referente aos honorários fixados, inicialmente e exclusivamente, ao Estado de Mato Grosso

(
I
d 344085862).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a responsabilidade é solidária e que os municípios de Mato Grosso optaram pelo modelo de gestão plena, recebendo recursos financeiros para assumir os serviços de saúde, devendo ser mantida a condenação (
Id
344085865).

Também em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo a solidariedade constitucional dos entes federados e afirmando que o recorrente deu causa à propositura da ação ao deixar de ofertar o serviço de saúde, devendo arcar com os honorários (
Id
344085867).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central devolvida a este Tribunal consiste em verificar a responsabilidade do Município de Sinop no tocante à obrigação de fornecer o tratamento de saúde pleiteado (considerando as regras de repartição de competências do SUS) e, consequentemente, se é devida a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência à luz do princípio da causalidade.

O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 793
da Repercussão Geral, fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

A interpretação da tese supracitada deve ser realizada com cautela e técnica. A solidariedade passiva entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios é a regra basilar. Isso significa que o cidadão necessitado pode acionar qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente, para exigir o cumprimento da prestação de saúde.

O “direcionamento” mencionado pela Corte Suprema se refere à organização interna do cumprimento da ordem judicial e ao posterior ressarcimento financeiro entre os entes (direito de regresso), mas jamais possui o condão de ilidir a legitimidade passiva do Município ou de isentá-lo de responsabilidade perante o jurisdicionado.

O Apelante sustenta sua tese recursal na alegação de que o tratamento postulado foge à alçada da atenção básica municipal, classificando-o genericamente como de "alta complexidade".

Contudo, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Município de Sinop não se desincumbiu do ônus de provar tal alegação (art. 373, II, do CPC).

Não há nos autos demonstrativos técnicos, laudos ou notas técnicas que confirmem, categoricamente, que o tratamento específico demandado pela autora (tratamento de Pielonefrite) se enquadra exclusivamente na alta complexidade, de modo a excluir qualquer obrigação municipal, ainda que de primeiro atendimento ou estabilização.

Ao contrário, observa-se que a defesa do Estado de Mato Grosso demonstrou, mediante documentação idônea, que o referido "Tratamento da Pielonefrite" possui previsão expressa na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), sob o código
03.05.02.001-3
. Referido procedimento possui valores tabelados compatíveis com a média complexidade e custos acessíveis ao sistema público, não se tratando de fármaco não incorporado ou tecnologia experimental de custo extraordinário.

A simples alegação do Município, desacompanhada de prova robusta sobre a complexidade técnica e financeira do procedimento, não é suficiente para afastar sua responsabilidade solidária.

A repartição administrativa de competências não pode servir de escudo para que o ente municipal se esquive de prestar o atendimento inicial e emergencial ao munícipe, especialmente em casos de risco de vida, como o relatado na inicial.

Ademais, no que tange à efetividade da tutela jurisdicional, constato que não há informação nos autos de cumprimento voluntário e integral da liminar deferida anteriormente por parte do Município, o que reforça a necessidade da intervenção judicial e a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor.

Neste sentido:

A solidariedade entre os entes federados não afasta a necessidade de direcionamento da execução da obrigação ao ente competente, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que admite o ressarcimento entre os entes conforme o ônus financeiro suportado. (TJ-MT - Apelação Cível: 10027530620248110028, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 22/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Superada a questão da responsabilidade solidária, analiso a insurgência quanto aos honorários advocatícios sob a ótica do princípio da causalidade.

O Município pleiteia, ainda, que a condenação em honorários advocatícios recaia exclusivamente sobre o Estado.

O pedido de isenção total ou direcionamento exclusivo ao Estado não merece prosperar. Pelo princípio da causalidade e da sucumbência, aquele que deu causa ao processo ou restou vencido deve arcar com as despesas.

O Município de Sinop integrou a lide, resistiu à pretensão autoral e, ao final, foi condenado solidariamente. Sendo responsável solidário pela saúde e tendo sido sucumbente, deve participar do pagamento da verba honorária.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA. (...) IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS." (...) (TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024)

Além disso, a alegação de ausência de atribuição administrativa não afasta a causalidade, pois a resistência do ente público à pretensão deduzida em juízo é suficiente para caracterizar sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município Apelante para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando sua cota-parte na condenação original acrescida da verba recursal, mantida a condenação do Estado no patamar fixado em primeiro grau, haja vista a ausência de recurso de sua parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026